Tribunal: TJDFT
Processo: 0732295-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0732295-14.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento distribuído por CELG DISTRIBUIÇÃO S/A – CELG D e ENEL BRASIL S/A contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da ação de conhecimento n. 0728876-80.2022.8.07.0001, proposta pelas agravantes em desfavor do ESTADO DE GOIÁS. Da análise dos autos, constata-se que os agravantes deixaram de juntar a petição recursal, contendo as razões de reforma da decisão impugnada, conforme atesta a certidão de ID 39732056, limitando-se a anexar cópia de acórdão exarado em outro processo (ID 39708576), atos constitutivos (ID 39708577), procuração e substabelecimentos (ID 39708578 e 39708579) e o comprovante do recolhimento do preparo (ID 39708580). Dispõe o artigo 1.016 do Código de Processo Civil que o agravo de instrumento deve ser dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I – os nomes das partes; II – a exposição do fato e do direito; III – as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV – o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. No caso concreto, a falta de juntada da petição recursal impede que seja verificado se a parte recorrente teria impugnado de forma adequada os fundamentos da decisão recorrida, e teria formulado pedido compatível com os fatos alegados. Trata-se, na verdade, de recurso inexistente, sem aptidão para irradiar efeitos, em virtude de sua manifesta falta de substância jurídica. Ao discorrer sobre os atos processuais inexistentes, TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER[1] tece as seguintes considerações: Humberto Theodoro Jr., em seu artigo, já mencionado, sobre nulidades processuais, endossa a opinião de Amílcar de Castro, segundo a qual há a figura do ato inexistente no direito processual. Cita como exemplo, de que adiante se falará, a “sentença proferida por quem não se acha investido da função jurisdicional”. Todo o problema da inexistência do ato gira em torno da vida jurídica do ato, sendo pois, rigorosamente, anterior ao problema da validade. “A inexistência constitui problema que antecede qualquer consideração sobre a validade” dizem Ada P. Grinover et al. As nulidades...cit., p. 20. Calmon de Passos define a inexistência jurídica como sendo aquele fenômeno que não se identifica com a inexistência fática, a não ser casualmente. Quando se está diante da inexistência jurídica, houve fatos de cuja existência material não se duvida, mas estes fatos “não têm aptidão para corresponder ao suposto normativo. (...) Não o reproduzem com exatidão, mostram-se inadequados. Essa inadequação nem sempre tem o mesmo alcance”. Sugere citado professor que a diferença entre inexistência e nulidade seja uma questão de grau, embora não o afirme expressamente. Cita como exemplo de nulidade uma sentença que careça de motivação e, como exemplo de inexistência, menciona uma sentença que tenha sido proferida pelo escrivão do feito, ou seja, por um não juiz. Observa citado professor que uns são os defeitos que levam à nulidade e outros são os que levam à inexistência jurídica (Esboço de uma teoria das nulidades. RePro 56/15). Mais recentemente, em obra que veicula seu pensamento revisitado e consolidado, Calmon de Passos reafirma as ideias citadas (Esboço de uma teoria das nulidades aplicada às nulidades processuais. Rio de Janeiro: Forense, 2009. n. 14 e ss. n. 74 e ss., p. 25 e ss., p. 89 e ss.). “A doutrina trata do problema da inexistência jurídica ora em conjunto com aqueles ligados à invalidade, ora autonomamente. Todos parecem de acordo, entretanto, em tratar do problema ou do fenômeno enquanto inexistência jurídica, e não degradá-la ao plano da inexistência fática” (cf. Blanc. Nulidad...cit, n. 36, p. 86) Partindo do pressuposto da inexistência jurídica do ato processual, não se mostra possível a aplicação do disposto no artigo 1.017, § 3o, do Código de Processo Civil em conjunto com o artigo 932, parágrafo único, do memo diploma processual, pois não se trata da falta de cópia ou de peça do processo, mas da própria petição recursal, razão pela qual o vício se torna insanável. Neste sentido, trago à colação julgado desta egrégia Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO INSANÁVEL. RECURSO INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA. Apresentando o Recorrente Agravo de Instrumento com indicação de parte Agravada, autos originários e decisão diversos do que se queria impugnar, reconhece-se a inexistência do recurso pretendido, pois o art. 1.016 do Código de Processo Civil exige, ao menos, a indicação do nome das partes (inciso I) e a exposição do fato (inciso II). Com a indicação de parte diversa e de fatos diferentes dos que se queria impugnar (outros autos originários e outra decisão combatida), tem-se que o Agravo pretendido simplesmente não existiu e, assim, não pode ser emendado. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1344732, 07049284920218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Por certo, a ausência da peça processual, contendo as razões pelas quais a parte impugna o ato judicial recorrida, torna inviabilizado o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas e com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. [1] WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Nulidades do processo e da sentença – 7. ed. rev., ampl. e atual., - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, pág. 194.